Tribunal: TJDFT
Processo: 0740636-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740636-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: DENISE SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por DENISE SILVA DE SOUZA para anular o laudo pericial apresentado nos autos de liquidação de sentença. Pautado o recurso pra julgamento, a parte embargada noticiou que as partes entabularam acordo na origem (ID 24250718). Em consulta àqueles autos, constata-se a celebração de acordo extrajudicial (ID 81530047), em que foi dada quitação ao débito em liquidação, e sentença homologatória da transação que extinguiu o feito de origem, nos seguintes termos: “(...)Noticiam as partes, na manifestação de ID no 81530047, que celebraram acordo extrajudicialmente para fins de solução da lide. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes e JULGO EXTINTO o feito, em face da transação, com base no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil(...)”. Portanto, restando homologado por sentença acordo formalizado entre as partes e extinto os autos de origem, houve perda do objeto do presente recurso, que restou prejudicado. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, DELE NÃO CONHECENDO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão da prolação de sentença nos autos de origem. Retire-se de pauta e dê-se baixa. Brasília-DF, 22 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora